Tribunal: TJSP
Processo: 2141352-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 114, do Empreendimento Faustolo. Decisão que não arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da Massa Falida. Inconformismo de um ex-advogado da Massa Falida. Não acolhimento.

Decisão agravada que não é nula, por ausência de fundamentação, tão somente em relação ao capítulo relativo aos honorários sucumbenciais.

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 114, do Empreendimento Faustolo. Decisão que não arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da Massa Falida. Inconformismo de um ex-advogado da Massa Falida. Não acolhimento.

Decisão agravada que não é nula, por ausência de fundamentação, tão somente em relação ao capítulo relativo aos honorários sucumbenciais. Matéria que pode ser apreciada nesta instância, com supressão da omissão apontada.

Questão de fundo que trata do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na forma do Tema 1076, do C. STJ.

No caso, não ocorreu litigiosidade entre o credor e a Administradora Judicial, razão pela qual não é o caso de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ficando prejudicada a discussão sobre a aplicação do Tema 1076, do C. STJ.

Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.